Tribunal: TJPA
Processo: 0000221-19.2014.8.14.0004
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000221-19.2014.8.14.0004

RECORRENTE: GUSTAVO BRAZAO FARIAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, §2°, IV c/c ART. 13, §2°, “c”, DO CP – RECORRENTE PUGNA PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DO FEITO DESDE O INQUÉRITO POLICIAL, ADUZINDO QUE UM ADOLESCENTE FOI INQUIRIDO SEM A PRESENÇA DE REPRESENTANTE LEGAL – Rejeição.
A defesa suscita a nulidade do feito por omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato, alegando que na fase investigatória a testemunha Aquilino Medeiros da Silva, adolescente à época dos fatos, foi ouvido sem o acompanhamento de seu representante legal. Entretanto, no termo de depoimento acostados aos presentes autos (Id. Num. 9525762) consta a assinatura de Dalvanete Santos da Luz, que teria lhe acompanhado perante a autoridade policial, na condição de assistente. No entanto, ainda que a referida testemunha tivesse sido ouvida sem o acompanhamento de um representante legal, esse fato, por si só, não seria suficiente para macular os demais elementos de prova produzidos na fase investigatória, pois Aquilino Medeiros da Silva foi ouvido novamente, desta vez em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sanando assim qualquer irregularidade levantada a respeito de sua oitiva. Ademais, é assente no Superior Tribunal de Justiça, que eventuais irregularidades no âmbito do inquérito policial, não corrompem o acervo probatório produzido no decorrer da instrução criminal.
NO MÉRITO, PLEITEIA A SUA IMPRONÚNCIA, PELA AUSÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através do Laudo necroscópico, bem como pela Certidão de Óbito e os indícios suficientes de autoria, através dos depoimentos testemunhais, produzidos tanto na fase policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por Gustavo Brazão Farias, contra decisão do Douto Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Almerim.

Consta da denúncia, em síntese, que após uma briga envolvendo a vítima Rafael Alex e o ora denunciado Gustavo Brazão Farias, o mesmo chutou seu rosto, fazendo-a afundar nas águas do Rio Amazonas, o qual foi embora quando viu que a vítima caiu na água, tendo sido encontrado seu corpo posteriormente, no dia 01 de dezembro de 2014.

Os autos foram conclusos ao Juízo
a quo,
que pronunciou o recorrente Gustavo Brazão Farias, ante a prática delitiva do artigo 121, §2°, IV c/c art. 13, §2°, “c”, ambos do CP.

Inconformado com a decisão, o recorrente, pugna preliminarmente pela nulidade do processo, desde a fase do IP n° 0014/2013.001073-9, por ter sido um menor de idade ouvido, sem a presença de representante legal ou conselheiro tutelar.

No mérito, requer sua impronúncia, por ausência de indícios suficientes de crime contra a vida, nos termos do artigo 414, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo ser mantida a decisão de pronúncia, pela existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Conforme já relatado, a Defesa suscita a nulidade do feito por omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato, alegando que na fase investigatória a testemunha Aquilino Medeiros da Silva, adolescente à época dos fatos, foi ouvido sem o acompanhamento de seu representante legal. Entretanto, no termo de depoimento acostados aos presentes autos (Id. Num. 9525762) consta a assinatura de Dalvanete Santos da Luz, que teria lhe acompanhado perante a autoridade policial, na condição de assistente.

No entanto, ainda que a referida testemunha tivesse sido ouvida sem o acompanhamento de um representante legal, esse fato, por si só, não seria suficiente para macular os demais elementos de prova produzidos na fase investigatória, pois Aquilino Medeiros da Silva foi ouvido novamente, desta vez em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sanando assim qualquer irregularidade levantada a respeito de sua oitiva.

Colaciono julgado desse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORESPRELIMINARES - USO DE ALGEMAS DURANTE INTERROGATÓRIO - EXPECIONALIDADE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA - SÚMULA VINCULANTE Nº 11 STF - NULIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - OITIVA DE TESTEMUNHA NA FASE DE INQUÉRITO DESACOMPANHADA DE REPRESENTANTE LEGAL - NULIDADE INEXISTENTE - INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA E REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL EM APARELHO TELEFÔNICO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE - NÃO VERIFICADA - MÉRITO - IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE. 1.
Omissis...

2. Não há que se falar em nulidade do processo pelo fato de uma adolescente ter sido ouvida na fase inquisitiva sem a presença dos seus responsáveis legais ou curador se, além de se tratar de testemunha e não de acusado, ela foi ouvida novamente em juízo, na presença de seu progenitor, o que é suficiente para sanar eventual nulidade relativa que pudesse estar viciando seu depoimento prestado no curso do inquérito.
3.
Omissis...
4.
Omissis...
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10079190031942001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 20/04/2020, Data de Publicação: 27/04/2020)

Ademais, é assente no Superior Tribunal de Justiça, que eventuais irregularidades no âmbito do inquérito policial, não corrompem o acervo probatório produzido no decorrer da instrução criminal:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO MILITAR. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 24. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO QUE NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A alegação de ofensa à súmula vinculante n. 14 não foi enfrentada pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o que impede o conhecimento da matéria por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 2. "A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. In casu, o reconhecimento fotográfico do paciente foi ratificado em juízo pelas vítimas, que reconheceram o réu como o autor dos delitos, inexistindo a nulidade suscitada" (HC 393.172/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 6/12/2017). 3. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido." (RHC 70.238/PB, Quinta Turma , Rel. Min. Joel Ilan Paciornik , DJe de 10/12/2018).

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida e passo a analise do mérito, em que o recorrente pugna sua impronúncia, por ausência de indícios suficientes de crime contra a vida, nos termos do artigo 414, do CPP.

A materialidade delitiva, encontra-se comprovada através do Laudo Cadavérico (Id. Num. 9525762) e da Certidão de óbito (Id. Num. 9525763).

Os indícios suficientes de autoria, de igual forma, em relação ao recorrente, conforme provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

As testemunhas de acusação Everton da Silva Lima e Aquilino Medeiros da Silva, em juízo, ratificaram as informações declaradas no procedimento investigatório,

AQUILINO MEDEIROS DA SILVA, inicialmente afirmou que estava vendendo churrasquinho próximo ao local dos fatos, em frente à hidroviária, ocasião em que observou umas sete pessoas correndo armadas com pedaços de paus, sendo que um deles ia à frente e pulou na água, enquanto o resto das pessoas ficaram próximas. Alegou que não reconheceu os acusados, pois estava distante do local do crime, divergindo da versão relatada em seu depoimento em sede policial.

Após ser advertido novamente pelo juízo e os acusados terem se retirado da sala de audiência, a referida testemunha confirmou os termos do depoimento prestado na delegacia, dizendo que os acusados passaram correndo, tendo a vítima pulada dentro d'agua. Além disso, afirmou que a balsa do INSS estava ancorada em frente ao trapiche, tendo um dos acusados embarcado na balsa e pisado na vítima, que estava descansando apoiada na balsa, momento em que afundou na água e não subiu mais.

Aquilino confirmou ainda que não lembra que é a menina que falou "Gustavo não vá lá, volte!", mas que confirma que foi a mesma pessoa para quem ela proferiu as palavras que foi até a balsa e pisou na vítima, confirmando, assim, que o acusado GUSTAVO, foi quem pisou na vítima e a fez afundar nas águas do Rio Amazonas.

A testemunha EVERTON declarou que viu um tumulto na praça, tendo ficado sabendo por terceiros que era entre a vítima e o denunciado Gustavo, sendo que o tumulto saiu da praça em direção a escadaria.

Dessa forma, não existe qualquer possibilidade em impronunciar o recorrente, por entender que a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, em que é necessário a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, para se justificar, já que não se trata de uma condenação, apenas de um juízo de admissibilidade, em conformidade com o entendimento da jurisprudência unânime deste Egrégio Tribunal:

Ementa: Recurso penal em sentido estrito Homicídio qualificado Pronúncia Pedido de exclusão das provas colhidas em sede inquisitorial sem a observância do contraditório e da ampla defesa Tratando-se o inquérito policial de procedimento administrativo que gera meros atos investigatórios, a mitigação de tais princípios é medida que se impõe e, sendo procedimentos realizados em conformidade com a sua própria natureza, não há que se falar no afastamento das referidas provas, conforme almejado pelo recorrente - Alegação de que inexistem nos autos provas suficientemente capazes de ensejar a pronúncia do recorrente Improcedência
É sabido que, conforme disposto no art. 413, do CPP, para a pronúncia devem insurgir dos autos a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais, in casu, restam devidamente demonstrados, pois tal decisão não tem caráter condenatório, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, ficando a análise meritória restrita ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(201430153572, 141371, Rel. PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 02/12/2014, Publicado em 03/12/2014)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 29/11/2022